Tribunal: CARF
Processo: 19393.720191/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19393.720191/2019-08
ACÓRDÃO
1401-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHTHOUSE-SMS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 02/06/2017
PER/DCOMP. CRÉDITO INEXISTENTE. FALSIDADE. DECLARAÇÃO. MULTA
ISOLADA QUALIFICADA.
A apresentação de declaração de compensação contendo informação
sabidamente falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de
150% sobre o valor do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo
18 da Lei no 10.833/2003.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720191/2019-08
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de primeira instância de
julgamento, conforme consta no Acórdão de no 12-117.243 proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO,
em sessão de 19 de junho de 2020, resumidamente:
“Relatório
Trata o presente processo de auto de infração (e-fl.31) lavrado em 06/11/2019 para
cobrança da multa isolada qualificada, de 150% sobre a Base de Cálculo da compensação indevida
(no valor de R$ 1.355.124,48), com fulcro nos arts. art. 74, §§ 15 e 17, da Lei n. 9.430/96 (com
redação da lei n. 12.249/2010), c/c art. 44, §§1o e 2o, do mesmo diploma legal (com redação da lei
n. 11.488/2007), consubstanciados no art. 74 da IN RFB n. 1.717/2017, pela constatação de
falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo.
2. Os fatos e circunstâncias que fundamentam o lançamento estão descritos no
Relatório fiscal de e-fls. 33/39), do qual consigno, em síntese, o seguinte:  A PJ
Platinum Consultoria Empresarial Eirelli, CNPJ 21.320.716/0001-46.
transmitiu
(fl.
34),
na qualidade de outorgada da Interessada, o perdcomp
0165.70905.020617.1.3.02-2221, de Saldo Negativo de IRPJ do 1o trim/2017, com os seguintes
débitos e crédito:

- O crédito gerado decorreu de uma única retenção de IR, cuja fonte foi o Banco do
Brasil-SA, sob o cód. 3426 (aplicações financeiras de renda fixa - PJ), retenção essa não localizada
nos sistemas da RFB;
- Intimada, a Interessada informou que desconhecia o respectivo perdcomp e que
os débitos nela informados teriam sido compensados em DCTF, através do processo
administrativo 10768.002042/2010-47, por isso solicitava seu cancelamento;
- Ocorre que o mencionado processo administrativo nada tem a ver com a
Interessada, sendo de interesse da empresa CDM Consultoria e Desenvolvimento de Minas Ltda.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720191/2019-08
3
Na verdade, o crédito utilizado no perdcomp foi objeto de processo de habilitação de crédito no
10730.722226/2017-21, proposto pela Interessada, em 17/08/2017, portanto, após a transmissão
do perdcomp;
- Duas novas intimações foram expedidas solicitando informação sobre os serviços
prestados pela empresa outorgada, que transmitiu o perdcomp, tendo a Interessada atendido
apenas a segunda, repetido as informações já prestadas;
- A outorgada é empresa com processos administrativos de glosa de compensação e
aplicação de multa por apresentação fraudulenta de dcomps, pela utilização de falsos créditos,
nos mesmos moldes ora analisado, isto é, utilizando retenções [supostamente] sofridas pelo
Banco do Brasil;
- A Interessada, embora não negue a outorga do documento, não buscou elucidar
de forma clara e taxativa a ausência de intuito doloso em sua conduta;
- No processo de habilitação de crédito, o contribuinte juntou vários formulários de
compensação, em diferentes datas, mesmo tendo sido indeferida sua habilitação ao crédito. E
ainda assim, o formulário que pretende compensar os tributos objetos da DCOMP analisada,
foram juntados em 18/01/2018, portanto mais de 6 meses transcorridos da apresentação da
DCOMP ora analisada, em 02/06/2017;
- Além disso, as DCTF relativamente aos débitos compensados no perdcomp foram
transmitidas na mesma data do perdcomp, ou seja, em 02/06/2017, e pela mesma empresa
outorgada (Platinum);
3. A interessada foi cientificada em 18/11/2019 (e-fl. 45), por meio do seu domicílio
tributário eletrônico e, inconformada, apresentou em 18/12/2019 a Impugnação de e-fls. 48/54,
alegando, em síntese, o seguinte:
- É indevida a Representação Fiscal para Fins Penais-“RFFP”, por afrontar a súmula
vinculante no 24 do STF, pois não se tipifica crime material contra ordem tributária, previsto no
art. 1o da Lei n. 8.137/1990 antes do lançamento definitivo do tributo;
- O Auto de Infração é indevido pois desconsiderou sentença prolatada no MS
0034304-78.2018.4.02-5116, da Vara Federal de Macaé, que determinou o desarquivamento do
processo que analisa a habilitação do crédito, o seu julgamento, tendo suspendido a exigibilidade
dos créditos tributários objeto do referido processo (10730.722226/2017-21) até o encerramento
na esfera administrativa;
- E como o referido processo encontra-se aguardando julgamento (em razão da
interposição de recurso administrativo), a SARAC de Macaé/RJ deve aguardar seu encerramento,
de modo que a lavratura de auto de infração decorre de inobservância das ordens judiciais
daquela Vara Federal.
- Requer a desconstituição do auto de infração;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720191/2019-08
4
4. É o relatório.
Voto
5. A Impugnação é tempestiva e se reveste dos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972. Assim sendo, dela conheço.
Dos Fatos
6. Os autos tratam de multa isolada, na forma qualificada, vinculada à
compensação declarada no perdcomp 0165.70905.020617.1.3.02-2221, onde foi utilizado suposto
crédito de Saldo Negativo de IRPJ do 1o trim/2017, correspondente a uma única retenção de IR,
pela fonte Banco do Brasil, no valor de R$ 958.212,58, sendo que tal recolhimento inexiste nos
sistemas da RFB.
7. Intimada pela unidade de origem, a Interessada solicitou o cancelamento do
perdcomp sob análise, informando desconhecê-lo, e que teria quitado os débitos nele declarados
através do processo administrativo de habilitação informando número de processo referente a
habilitação de crédito de outra empresa (CDM Consultoria e Desenvolvimento de Minas Ltda).
8. Foi verificado pela unidade de origem, que o processo correto de habilitação,
proposto pela Interessada, é o de número 10730.722226/2017-21, proposto em 17/08/2017,
portanto, mais de 2 meses após a transmissão do perdcomp.
9. Verifico que, de fato, nele estão inseridos, além de outros débitos, os 4
informados como quitados no perdcomp em questão (sob condição de ulterior homologação), só
que em valores menores, na forma da tabela abaixo (a Interessada optava pela sistemática do
lucro presumido):

10. Ocorre que a unidade de origem, para além de perceber a inexistência do IRRF
da fonte Banco do Brasil, verificou que o perdcomp e as DCTF relativas aos débitos nele
compensados foram transmitidos todos numa mesma data, 02/06/2017, pela empresa
outorgada: Platinum Consultoria – Eireli.
11. Tal empresa já havia transmitido, anteriormente, outros perdcomp, de forma
fraudulenta, utilizando falsos créditos também do Banco do Brasil, existindo diversos processos
administrativos de glosas de compensação, e aplicação de multa por apresentação fraudulenta de
DCOMPs (fl.27).
12. Note-se, também, que o número de processo de habilitação informado pela
Interessada (10768.002042/2010-47), além de não se referir a ela, foi aquele consignado (de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720191/2019-08
5
forma equivocada) nas DCTF transmitidas pela empresa Platinum, sua outorgada (vide e-fls. 06/08
onde se encontram as DCTF).
[...]
14. Além desses fatos, consta do DD do processo de habilitação da Interessada, que
esta não negou a outorga de procuração à Platinum, até porque os dados da procuração
outorgada constam do e-cac da Interessada, tendo sido praticados por meio de certificação digital.
15. Mas a Interessada disse desconhecer o referido perdcomp, afirmação que a
meu ver não se coaduna aos fatos, pois a Platinum era sua outorgada, portanto, praticando atos
em seu nome, com sua devida autorização e conhecimento; Ademais, a Interessada nada
mencionou no sentido de ter havido algum engano ou algo nesse norte, ou de que teria sido
vítima de sua outorgada; outrossim, preferiu se omitir quando foi intimada a informar sobre os
serviços prestados pela Platinum, sendo fato verossímel de que a Platinum, como bem observado
no DD, esteve envolvida em diversos esquemas fraudulentos, o que se verificará mais adiante, no
item referente a materialidade do delito.
[...]
18. Naquele processo, como já afirmado, o crédito a ser habilitado era outro (não
era referente a IRRF do Banco do Brasil), mas sim oriundo de contribuições previdenciárias
relacionados a decisão judicial transitada em julgado, que teria sido adquirido pela empresa
Múltiplos Investimentos do Brasil Ltda-ME, da empresa Servport Serviços Portuários e Marítimos
Ltda, por cessão particular. A Servport é a Autora da ação declaratória n. 94.0049369-0, que ainda
tramita na 24a Vara Federal do Rio de Janeiro.
[...]
40. Quanto ao presente processo, porém, note-se que o crédito utilizado é outro,
sendo oriundo do Banco do Brasil, através de suposta retenção de IRRF não encontrada, sendo as
declarações transmitidas por empresa que detinha procuração outorgada pela Interessada pelo e-
cac, através de certificação digital.
41. Dessa forma, afastam-se as alegações de que as compensações do perdcomp
0165.70905.020617.1.3.02-2221 teriam sido efetuadas no Processo de Habilitação do crédito
número 10730.722226/2017-21.
42. Passa-se a analisar a existência de autoria e da materialidade relativa à falsidade
das declarações.
Da Materialidade do Delito
43. Este tópico analisará somente da alegação de falsificação de declaração,
imputada à Interessada.
44. Sobre essa questão, reitere-se, existem 03 processos administrativos
relacionados aos débitos da Interessada:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720191/2019-08
6
Processo no 01: 10730.722226/2017-21: serve a decidir acerca da habilitação do
crédito à Interessada; indeferida em 15/02/2018 (encontra-se em recurso administrativo);
Processo no 02: 19393.720146/2019-45: serve a decidir acerca da compensação
declarada no perdcomp 0165.70905.020617.1.3.02-2221; indeferida em 06/11/2019 (encontra-se
em recurso administrativo);
Processo no 03: o presente processo: que serve a decidir acerca do auto de infração
de multa isolada (qualificada), lavrado em 06/11/2019, relacionado a compensação indevida;
45. Essa é a ordem normal afeta ao procedimento que envolve quitação de débitos
com habilitação anterior de crédito, pois decorre da interpretação lógica do art. 100 da IN RFB n.
1.717/2017, que prevê a transmissão de perdcomp somente após a prévia habilitação, verbis:
Art. 100. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, a declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente
depois de prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) ou pela Delegacia Especial da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário
do sujeito passivo. (grifos não originais)
46. Ocorre que, no caso concreto, além de ter havido inversão dessa ordem, pois o
perdcomp foi transmitido em 02/06/2017, mais de dois meses antes do protocolo do processo de
habilitação (17/08/2017), a Interessada no perdcomp ainda utilizou crédito diferente, decorrente
de IRRF da fonte pagadora Banco do Brasil inexistente, e por isso, a compensação não foi
homologada.
47. Mas a presente multa qualificada é vinculada ao processo do perdcomp
transmitido em 02/06/2017, 2 meses antes do processo de habilitação, onde foram registrados 4
dos débitos próprios existentes no processo de habilitação, só que em valores diferentes
(constantes da tabela do item 9).
48. E conforme consta do item 11 do DD (fl. 26), o perdcomp foi transmitido por
empresa que detinha procuração da Interessada, conforme consta do Portal e-Cac (fls. 02/03),
sendo a procuração eletrônica emitida diretamente naquele Portal. Os dados da transmissão os
seguintes:

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720191/2019-08
7
49. O mencionado CNPJ percente à Platinum Consultoria, que é sediada em Santa
Catarina (conforme consta do relatório), e sua procuração vigeu no período de 30/05/2017 a
31/12/2017, conforme tela abaixo:
Fl. 02 do processo:

50. Mas não somente o perdcomp foi transmitido pela Platinum, como também as
DCTF vinculadas aos débitos nele declarados, e tudo no mesmo dia, conforme telas abaixo,
extraídas da fl. 28 do DD.:

51. Os dados acima demonstram plena vinculação entre ambas as empresas
(Interessada e Platinum), sendo evidente que foi dada ampla oportunidade à Interessada de
esclarecer toda a situação, tendo, inclusive, sido questionada pela unidade de origem acerca dos
serviços que teriam sido prestados pela Platinum. Porém, optou, conscientemente, por nada
informar a respeito, preferindo apenas comunicar que a compensação teria se dado nos autos do
processo de habilitação do crédito e de que desejaria cancelar o perdcomp por desconhecê-lo.
52. Para agravar a situação, o DD no processo de habiltiação menciona que a
referida empresa Outorgada possui processos administrativos de glosa de compensação e
aplicação de multa por apresentação fraudulenta de dcomps, pela utilização de créditos falsos,
nos mesmos moldes ora analisado, isto é, utilizando retenções [inexistentes] sofridas pelo Banco
do Brasil.
53. Tais afirmações são verossímeis, visto que se amoldam exatamente as inúmeras
notícias passíveis de consulta pública na internet (existindo inclusive uma peça de Habeas Corpus
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720191/2019-08
8
impetrado em favor de um dos envolvidos7) indicando existência de investigação, tanto policial8
quanto da própria RFB, sobre esquemas fraudulentos tributários, envolvendo a referida empresa
Outorgada e outras PJ, e até de servidores da RFB.
54. O esquema fraudulento era referente a saldos negativos (que é o caso dos
autos), vendas de créditos de terceiros (que mostra ser o caso do processo de habilitação do
crédito), e compensações através de perdcomp, bem como retificações de declarações, como
DCTF, ECF, entre outras.
55. Portanto, configurada está, ao menos em tese, a existência de ilícito
perpetrado através da transmissão do perdcomp e das DCTFs, indicando a materialidade
delitiva.
Da Autoria
56. Consoante a Teoria do Domínio Final do Fato, adotada no direito penal,
considera-se autor do fato aquele que possui domínio e controle sobre a dinâmica do delito,
podendo influenciá-la ou interrompe-la, ao passo que o partícipe apenas participa da conduta
delitiva, sem, porém, possuir tal influência.
57. Ora, a Interessada, enquanto outorgante possuía todo o poder e condições de
impedir quaisquer atos fraudulentos concernentes à utilização de crédito inexistentes, bem como
concernentes à transmissão de DCTF adequando os débitos ao suposto crédito inexistente,
primeiro por ter a obrigação de conhecer sobre todos os atos que seriam praticados por sua
procuradora, já que seriam praticados em seu nome, razão pela qual teria plena consciência das
medidas que foram tomadas sob sua expressa autorização. Segundo, por possuir o dever legal de
boa-fé, tantos nos atos da vida privada, como na sua relação com o poder público, possuindo,
nesse sentido, dever de informação e de colaboração, mas não agiu dessa forma quando intimada
a tal.
58. Resta assim configurada, a meu ver, a autoria da Interessada no ilícito
perpetratado.
Do Dolo da Interessada
59. Tendo como norte a Teoria do Consentimento, também aplicável ao direito
penal, é cediço que na configuração do dolo na conduta deve existir ao menos uma mínima
previsão do resultado, não sendo necessário, no entanto, que o agente o queira. Nesse sentido, a
prova de que o agente (Interessada) desejaria o resultado (ilicitude) não seria condição sine qua
non para a qualificação da multa, bastando para a hipótese, simplesmente, que a Interessada
assumisse o risco de produzi-lo, justamente por não possuir a prática necessária. É o que
demonstra ser o caso dos autos, pois a outorgada (Platinum) era a empresa com a expertise
necessária para os atos de trasmissão do perdcomp e das DCTF.
60. No entanto, para assumir o risco o agente necessita estar consciente, pelo
menos, de como vai agir (ou deixar de agir), para a produção do resultado. Na hipótese, não há
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720191/2019-08
9
como negar a consciência da ilicitude quando se verifica que a própria Interessada outorgou
procuração a Platinum, empresa envolvida em grandes esquemas fraudulentos, bem como que
deixou de prestar à RFB, quando solicitado de forma reiterada, informações importantes sobre os
serviços prestados pela Outorgada.
61. Tais oportunidades deveriam ser aproveitadas por qualquer contribuinte de
boa-fé para afastar, quais fossem, as acusações que pudessem pesar sobre si. Todavia, a
Interessada nada fez nesse sentido, afirmando apenas desconhecer a referida perdcomp, não
prestando quaisquer informações acerca dos serviços prestados da Outorgada, enfraquecendo a
sua defesa de que desconheceria a referida dcomp.
62. Por tais razões, reputo cabível a configuração de dolo na conduta da
Impugnante, que, enquanto procuradora, seria bem conhecedora dos atos de transmissão das
declarações inerentes ao crédito que declarou possuir.
Da Multa Isolada – Relação de Causa e Efeito
63. Ora, como se verifica, nesta data, foi julgada a Manifestação de Inconformidade
tratada no processo 19393.720146/2019-45, que versa sobre a compensação declarada no
perdcomp 0165.70905.020617.1.3.02-2221, tendo esta Turma negado provimento ao recurso,
conforme Acórdão no 12-117.245.
64. Logo, a relação do presente processo é de causa e efeito, ou seja, referida multa
está diretamente ligada à constatação do fato de que a compensação foi indevida, independente
do motivo existente.
65. A Multa isolada, portanto, é cabível.
Da Qualificação da Multa (150%)
66. O 74 da IN RFB 1.717, de 17/07/201710, seguindo a previsão dos artigos 77 e 44
da Lei n. 9430/96, determina a aplicação de multa isolada de 150% quando ficar comprovada a
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
67. Ora, como ficou bem evidenciado, a Interessada transmitiu perdcomp e DCTFs
de crédito inexistente, antes mesmo de propor o processo administrativo de habilitação de crédito
para quitar esses mesmos débitos (dentre outros), ficando configurada a falsidade do referido
crédito, aliado aos outros fatos relacionados à diversas fraudes contra esta fazenda federal.
68. A multa isolada, vinculada a compensação, como se sabe, possui fundamento no
art. 74, §1o, I e II, da IN RFB 1.717/201711, cuja base legal são os artigos 74 e 44, ambos da Lei n.
9430/96. O percentual de 50% (art. 74) é aplicável nos casos em que não haja falsidade, situação
excepcionada quando se verifica casos a falsidade da declaração, hipótese em que a multa
aplicada é a do art. 44, duplicada, totalizando 150%.
69. Ademais, considerando, nos termos do § único do artigo 142 do CTN, que a
atividade administrativa do lançamento é vinculada e, portanto, obrigatória, sob pena de
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720191/2019-08
10
responsabilidade funcional, quando constatada a presença da hipótese legal de aplicação da
penalidade, como no caso vertente, forçoso é proceder sua exigência.
70. Dessa forma, presentes todos os requisitos legais que justificam a aplicação da
multa isolada na forma qualificada, considero procedente o auto de infração nessa seara
administrativa.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 31 de agosto de 2020 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 28 de setembro de 2020.
Repete toda a pendenga do outro processo, onde se analisou a compensação que
foi objeto de julgamento nesta mesma sessão, além de fazer a mesma menção daquele outro
processo, terminando por transcrever o relatório e voto da decisão recorrida.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Esclareça-se que no presente processo não cabe aqui, como faz a Recorrente, ficar
remoendo acerca da eventual existência do crédito, que haveria no outro processo e que
impediria o julgamento, que a DRJ não comentou o parecer da PGFN, etc, uma vez que já foram
objeto de apreciação no processo relativo ao Per/Dcomp, julgado nesta mesma sessão.
A questão aqui é a multa isolada qualificada citada no auto de infração:
24. A imposição da multa isolada em razão das compensações não homologadas
deve ser feita por se comprovar a falsidade da declaração apresentada, conforme
disposto no art.18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003 c/c com o art. 44, §§ 1o e 2o da
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720191/2019-08
11
Lei no 9.430, de 1996 e art. 74, §§ 1o e 2o, da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017.
E ela existe e a Recorrente sequer se prontifica a debater tal questão, limitando-se a
transcrever o que já foi levado ao processo do Per/Dcomp, de forma que não há mais o que se
comentar por aqui.
É perfeitamente legal a aplicação da multa dos autos, como se vê em outros
julgados deste Colegiado, de outras turmas ordinárias:
Acórdão no 1201-006.804, de 10/05/2024
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 26/09/2016 a 07/08/2017

MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
A apresentação de declaração de compensação contendo informação
sabidamente falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de 150%
sobre o valor do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo 18 da Lei no
10.833/2003.
Acórdão no 1302-007.110, de 14/05/2024
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR FALSIDADE.
CONDUTA REITERADA.

Os requisitos para aplicação da multa no percentual de 150% são os seguintes: a)
não homologação das compensações realizadas pelo contribuinte; e b)
comprovação de falsidade nas declarações apresentadas. Há elementos
suficientes para formar convicção de que o interessado pretendeu se beneficiar da
compensação apontando crédito inexistente, o que configura a falsidade da
Dcomp.

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 208
DF CARF MF
Original